Tribunal: TJDFT
Processo: 0749172-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos em consórcio, condenando a administradora à devolução das parcelas pagas, abatendo-se tão somente a taxa de administração proporcionalmente ao período que o autor permaneceu no consórcio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a existência de interesse de agir diante da alegada ausência de pretensão resistida pela ré/apelante; (ii) a correção monetária aplicável à restituição das parcelas pagas; (iii) a adequação da distribuição dos ônus de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Caracterizado o interesse de agir, uma vez que, embora não tenha havido negativa expressa de restituição, subsistia controvérsia quanto aos valores devidos, sendo necessária a atuação jurisdicional para definição dos critérios de devolução.
4. A correção monetária das parcelas pagas deve observar índice que reflita a desvalorização da moeda, conforme entendimento consolidado no enunciado da Súmula 35 do STJ. 4.1. Ademais, prevalece naquele Tribunal o entendimento de que “a atualização monetária das parcelas a serem restituídas deve ser realizada com base em índice que melhor reflita a desvalorização da moeda, o que não corresponde à variação do valor do bem objeto do consórcio” (AgInt no AREsp 1.069.111/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe de 1o/04/2020).
5. Correta a condenação da administradora ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, diante da sucumbência mínima do autor, que teve acolhidos os principais pedidos formulados.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXV. CPC, arts. 17; 85, § 2o e §11; 86, parágrafo único. L. 11.795/08, art. 30.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0700665-16.2022.8.07.0007, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 23/2/2023, p. 8/3/2023. STJ, AgInt no AREsp 1.069.111/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 30/3/2020, p. 1/4/2020. STJ, AREsp 2.745.718/CE, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 23/6/2025, p. 26/6/2025.